Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603140-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603140-71.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022- CLAUDIA REGINA MALLMANN-
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIA REGINA MALLMANN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
CLAUDIA REGINA MALLMANN (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781187
06/12/2023
17:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.927

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603140-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIA REGINA MALLMANN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: CLAUDIA REGINA MALLMANN
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. OMISSÃO DE GASTOS.
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A . B A I X O V A L O R .
RECURSOS ARRECADADOS SEM A
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
DOAÇÕES RECEBIDAS OMITIDAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L N Ã O D E C L A R A D O S .
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS APRESENTAS E A ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
Num. 43781187 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

na qual a maior parte dos atrasos foram
de poucos dias, não inviabilizando a
f i s c a l i z a ç ã o c o n c o m i t a n t e , a
irregularidade configura vício de
natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

3. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

4. Quando a omissão refere-se ao uso de
recursos financeiros, sem o prévio
trânsito pelas contas bancárias de
campanha, fica impossibilitada a análise
de sua origem, caracterizando-se, assim,
recurso de origem não identificada
(RONI), nos termos do artigo 32, §1°, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. A toda arrecadação de recursos,
estimáveis em dinheiro ou não, deve ser
emitido recibo correspondente para a
doação, na forma do artigo 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

6 . N o s t e r m o s d o a r t . 4 7 d a
Resolução–TSE nº 23.607/2019, a não
apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.

7. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de receitas e despesas
eleitorais realizadas anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
pode gerar a anotação de ressalva.
Num. 43781187 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

Entretanto, quando a omissão atinge o
total de 67,41%, fica impossibilitada a
aplicação do binômio de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, considerando que as
i r r e g u l a r i d a d e s e n c o n t r a d a s
comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo
qual a desaprovação das contas é
medida de rigor.

9 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CLAUDIA REGINA
MALLMANN, candidata a deputada federal, pelo Partido Socialismo Liberdade - PSOL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

A candidata teve 1.095 votos válidos.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130535), todavia, as contas
finais foram apresentadas de forma intempestivamente, em 04/11/2022 (ID 43372601).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43431141), não houve impugnação (ID 4345405).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, após a entrega da prestação de contas retificadoras, emitiu Parecer
Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas apresentadas (ID 43725779), face os
seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento
quanto ao prazo para a entrega dos relatórios financeiros; b) houve repasse de recursos
financeiros para o candidato, no montante de R$ 71.097,21 (setenta e um mil cento e
noventa e sete reais e vinte e um centavos), sendo R$ 54.472,85 de doação de recursos
Num. 43781187 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

financeiros por partido político (FEFC) provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC); c); houve atraso na entrega da prestação de contas final; d)
foram constatadas omissões relativas a gastos eleitorais obtidos mediante circularização
e/ou informações voluntárias e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas; e) foram
arrecadados recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral; f) foram
detectadas doações recebidas em data anterior anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época; g) foram verificados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época; h) não constam recebimento de recursos de origem
não identificada; i) não constam recebimento de recursos de fonte vedada; j) não
constam sobras de campanha e dívidas de campanha.

Instada a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, a prestadora
apresentou manifestação. (ID 43733180).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (ID 43740044).

Após, vieram os autos conclusos.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
Num. 43781187 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral da prestadora teve como
receita total o valor de R$ 71.097,21 (setenta e um mil noventa e sete reais e vinte e um
centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico (id. 43725779), cuja
composição se deu da seguinte forma:

R$ 16.500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas
físicas (Outros Recursos) ;

R$ 124,36 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos);

R$ 54.472,85 – doação de recursos financeiros por partido político
(FEFC).

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela
desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso - Item 1.1.1.

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

Não obstante intimada, não houve qualquer manifestação pela prestadora
quanto à irregularidade.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
Num. 43781187 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas recebeu, em
17/10/2022, 1 (uma) única doação realizada pela própria, após o 1º Turno das Eleições
Gerais, no valor de R$ 124,36 (cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).

Nos termos do artigo 47, da Res. -TSE nº 23.607/2019, supracitado, o
prestador deveria ter apresentado o relatório financeiro correspondente em 72 horas após
o recebimento mas, só o apresentou em 03/11/2022, isto é, com 19 (dezenove) dias de
atraso.

Verifica-se que o valor total dos recursos de campanha do prestador foi de R$
71.097,21 (setenta e um mil noventa e sete reais e vinte e um centavos) e o valor do
recurso arrecadado com atraso na entrega do relatório financeiro foi de R$ 124,36 (cento
e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos). Por conseguinte, o valor envolvido
corresponde a diminutos 0,22% das receitas de campanha.

Assim, embora reste caracterizado o atraso na entrega do relatório financeiro
de campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das contas, constitui
mera irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva.

Nesse sentido:

Num. 43781187 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE
REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE
TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de
campanha, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente
formal.

[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 43781187 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM
DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS.
DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de apenas um dia na entrega da prestação de contas
final é falha de natureza formal que enseja a anotação de ressalva,
vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte dos
atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura vício de natureza formal,
passível de aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342212, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação da irregularidade na
entrega tardia do relatório financeiro por meio de anotação de ressalvas às contas.

II.ii. Apresentação intempestiva das contas finais - Item 1.1.2

No caso em exame, o Setor Técnico apontou, no item “1.1.2”, que houve a
entrega intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Num. 43781187 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, o candidato não cumpriu o
prazo fixado pelo art. 49, da Res. TSE nº 23.607/2019, tendo prestado as contas de
campanha com 3(três) dias de atraso, em 04/11/2022.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.iii. Omissões de despesas na prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral - Item 6.1.

Conforme consta no item 6.1, foi identificada omissão relativa à despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Num. 43781187 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Sobre a irregularidade, a prestadora assim se manifestou, no ID 43684262:

“Explica que foi realizado abastecimento de veículo próprio da
candidata, no período noturno, solicitada a emissão de nota fiscal
para pagamento com cheque da conta de campanha. Contudo, o
frentista, após a emissão da referida NF negou-se a receber o
pagamento com cheque de campanha. Importante salientar que no
local também não havia como realizar o pagamento por aplicativo
ou pix naquele momento. Para resolver o dilema, obrigou-se a
pagar com recursos próprios em espécie. Assim, pediu ao frentista
que a referida nota fosse cancelado, o que, de pronto, informou
Num. 43781187 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

que no momento não poderia fazê-lo, mas que pediria ao
responsável o cancelamento da NF e, em razão disso, sequer
pegou uma via. Conforme constata-se, não houve o cancelamento
da NF. Reitera que o abastecimento foi realizado em veículo
próprio. Ademais, deve ser considerado o valor ínfimo da nota
fiscal”.

Em que pese a manifestação da prestadora, a justificativa arguida não é hábil
a afastar a irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais e
da responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre
os candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Assim, o Setor Técnico manteve a aposição de ressalva, tendo em vista que
a nota fiscal foi emitida com o CNPJ de campanha e não foi cancelada.

Correta está a análise empreendida pelo Setor Técnico, eis que efetivamente
não houve cancelamento das aludidas notas fiscais. A justificativa apresentada de que o
frentista se negou a receber o pagamento com cheque de campanha somado ao fato do
posto não ter providenciado o cancelamento da nota fiscal não supre a irregularidade,
porquanto persiste a responsabilidade da prestadora sobre os recursos públicos
recebidos.

Todavia, a inconsistência apontada atingiu R$ 100,00 (cem reais), o que
representa 0,18% da movimentação financeira da campanha, gerando apenas aposição
de ressalvas, em razão do seu valor diminuto, isto é, inferior a 10% da movimentação
financeiras de campanha, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil
UFIR, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento
das despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de
Num. 43781187 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

origem não identificada, com a necessidade de recolhimento da
quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Em que pese a superação da inconsistência, anote-se que o uso de recursos
financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impossibilita a
análise de sua origem, caracterizando-se, assim, recurso de origem não identificada
(RONI), nos termos do artigo 32, §1°, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total de R$ 100,00 (cem reais), este valor deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos da regra supracitada.

II.iv. Recursos arrecadados sem a correspondente emissão de recibo
eleitoral - Item 9.1

O Setor Técnico apurou a arrecadação de recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral. A doação foi realizada por pessoa física, conforme excerto
abaixo, extraído do parecer técnico conclusivo:

A toda arrecadação de recursos, estimáveis em dinheiro ou não, deve ser
emitido recibo correspondente para a doação, na forma do artigo 7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 que assim dispõem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

Num. 43781187 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive
próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas,
obrigatoriamente, por meio de documento bancário que identifique
o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de
configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de
que trata o art. 32 desta Resolução.

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos
eleitorais diretamente do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE).

§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo
Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as
doações sejam recebidas durante o período eleitoral.

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento da doação.

§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral
deverá ser emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na
hipótese de estorno, desistência ou não confirmação da despesa
do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

(...)

§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de
doação, com a advertência de que a doação destinada às
campanhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a aplicação
de multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso.

Sobre a irregularidade, a candidata prestou esclarecimento informando que
“Houve a apresentação de recibo de cessão veículo doação estimada juntamente com a
entrega da prestação de contas finais e não da retificadora. Na retificadora foi
apresentando o contrato conforme solicitado no parecer de diligências, nos ids 43678611
e 43678613 e sanadas as inconsistências”. Tendo juntado o excerto abaixo:

Na análise técnica, apurou-se que foi emitido recibo para a doação
(050130600000PR000004E) com a apresentação das contas finais retificadoras, ou
seja, após a entrega da prestação de contas final.

Nestes termos, vê-se que a emissão do recibo de doação ocorreu
Num. 43781187 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

intempestivamente, fora do prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

Assim, diante do atraso na declaração dos valores recebidos e da ausência
da emissão do respectivo recibo eleitoral, nesta prestação de contas, permanece a
omissão. Ainda, considerando a gravidade da falha, tanto em valores absolutos quanto ao
percentual, equivalentes a 11,25% da movimentação financeira de campanha, fica
impossibilitada aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que,
por si só, já levaria a desaprovação das contas, ora em análise.

II.v. Arrecadação e gastos de recursos prévios à prestação de contas
parcial e nela não informados - Item 9.2 e 10.1

No Parecer Técnico Conclusivo, item 9.2 e 10.1, consta, que foi arrecadação
de recursos e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

A arrecadação refere-se à doação de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais), ocorrida em 01/09/2022, e foi assim registrada pelo Setor Técnico:

Por sua vez, a inconsistência nos gastos receberam a seguinte descrição:

Devidamente intimada, a prestadora limitou-se a aduzir que “Não houve
prejuízo à análise da prestação de contas”.

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, também é previsão do art. 28, §
4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97, reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019
c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23. 624/2020.

Especificamente, a Resolução do TSE que regulamenta as prestações de
contas para as eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do
Num. 43781187 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

candidato de apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supra transcritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais ou sua entrega com inconsistências devem ser acompanhados
de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões
do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas” (REspE nº
060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas,
de despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes
Num. 43781187 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

sociais, em valor superior ao montante registrado na prestação de
contas, configura irregularidade, que enseja a devolução ao partido
da quantia divergente, eis que a despesa foi realizada com
recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra de
campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de
doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial
para entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do
art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave
que compromete a transparência, controle e fiscalização das
contas, quando atinge–se percentual de irregularidade de 88,48%
em relação ao total de recursos movimentados durante a
campanha.(grifei)

3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância formalizada
posteriormente, sem que haja garantia quanto à efetiva realização
dos serviços na forma como descritos nos contratos, cujos
instrumentos são também falhos quanto às informações
obrigatórias (dados incompletos, alguns sem assinatura do
prestador de serviços e todos desacompanhados de comprovação,
seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12,
e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge 73,59% do total
de despesas contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos com militância conduz,
quando a despesa foi paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, à determinação de recolhimento de
Num. 43781187 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

montante equivalente ao Tesouro Nacional.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto
global nas contas. Precedentes do TSE.

4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge
44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas(...).

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).

Veja-se que o entendimento desta Corte e da Corte Superior considera que a
apresentação intempestiva das contas ou suas inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização concomitante e à
confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.

No caso, a prestação de contas parcial omite o recebimento de uma doação,
realizada em 01/09/2022, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
equivalente a 11,96% das receitas financeiras de campanha.

Também não constaram 13 (treze) gastos eleitorais, no valor total de R$
30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), o que corresponde a 42,61% do total de gastos
contratados.

In casu, as irregularidades em conjunto totalizam R$ 38.800,00 (trinta e
oito mil e oitocentos reais), equivalentes a 54,57%, da movimentação financeira de
campanha. Isto é, tanto em valores absolutos, quanto em percentual, a falha é dotada de
gravidade suficiente a conduzir a desaprovação das contas apresentadas.

Isso porque, diferente do que aduz a candidata, tal falha compromete
sobremaneira a análise e fiscalização das contas de campanha.

Veja-se que o objetivo da prestação de contas parcial é possibilitar aos
eleitores, órgãos fiscalizadores e à Justiça Eleitoral a fiscalização da gestão dos recursos
públicos confiados aos candidatos e candidatas. Ao se omitir recursos e gastos eleitorais,
fica impedida tal exame o que dificulta o controle por esta justiça especializada e por
todos os atores envolvidos na campanha eleitoral e macula a essencial lisura da
contabilidade dos candidatos nas campanhas eleitorais.
Num. 43781187 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

Nestes termos, concretizada está a irregularidade.

Note-se que, ainda que os valores, a princípio omitidos, constem
integralmente na prestação de contas final, fica comprometida a fiscalização concomitante
dos recursos na campanha eleitoral, restando impedida a sua transparência e o devido
controle pelos eleitores, Ministério Público e pela Justiça Eleitoral.

Nestes termos, diante da impossibilidade de incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não é possível a superação da irregularidade, sendo
mister a desaprovação das contas apresentadas.

II.iv. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves,
como: a) atraso no envio dos relatórios financeiros e da apresentação das contas finais;
b) omissão de despesas; c) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de
recibo eleitoral; d) doação recebida em data antes da entrega da parcial mas, nela não
informados e; e) gasto eleitoral omitidos na parcial.

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira efetivamente
constatada, no presente caso, foi no valor total de R$ 47.024,36 (quarenta e sete mil vinte
e quatro reais e trinta e seis centavos) referente a atraso no envio
dos relatório financeiros, omissão de despesas, arrecadação sem o correspondente
recibo eleitoral, doação recebida e gasto eleitoral antes da entrega da prestação de
contas parcial mas, nela omitidos, totalizam 66,22% da movimentação financeira de
campanha. As demais irregularidades referem-se a inconsistências meramente formais e
não impediram ou dificultaram minimamente a fiscalização pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa
irregularidades que comprometeram sua transparência, com percentual total de 66,22%,
as contas devem ser desaprovadas, na forma do art. 74, inc. II, da Res. TSE nº
23.607/2019, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao órgão
partidário.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAR as contas de CLAUDIA REGINA MALLMANN, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
100,00, com fundamento nos artigos 32, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
Num. 43781187 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44

a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução), do valor de
R$ 100,00, devidamente corrigido, a partir de setembro/2022, (art. 39, Resolução
23.709/2022) ou da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada
Resolução).

Consigna-se, ainda, que, quando do recolhimento do valor acima
mencionado, deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em
relação aos respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603140-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 CLAUDIA
REGINA MALLMANN DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: CLAUDIA REGINA MALLMANN - Advogado
da REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781187 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617582554200000042739252
Número do documento: 23120617582554200000042739252
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:55:44